Tribunal: TJSP
Processo: 2118311-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que a insurgência acerca dos cálculos apresentados pela exequente não merece prosperar, em face da preclusão temporal. Irresignação dos executados. Pretendem os executados com este recurso, a rejeição do reconhecimento da preclusão, assim como o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que a insurgência acerca dos cálculos apresentados pela exequente não merece prosperar, em face da preclusão temporal. Irresignação dos executados. Pretendem os executados com este recurso, a rejeição do reconhecimento da preclusão, assim como o reconhecimento dos erros de cálculo apontados, com subsequente rejeição – Recurso que deve ser provido em parte. Com efeito, não há como este Egrégio Tribunal deliberar acerca do alegado erro material decorrente de suposta cobrança em duplicidade. Realmente, não só em virtude da inexistência de dados para tanto, mas, principalmente, porque a respeito, não houve deliberação em primeiro grau de jurisdição. Porém, no tocante à preclusão, de rigor o provimento do recurso, consignando-se que em se tratando de conta ou cálculo, supostamente em desacordo com o título ou legislação aplicável à espécie, não ocorre preclusão. Com efeito, enquanto pendente a dívida, cabe ao exequente apresentar cálculos correspondentes aos parâmetros estabelecidos no título em execução e legislação processual aplicável à hipótese. Ao devedor, por seu turno, cumpre apontar eventual incorreção na quantia apresentada pelo credor. Mera conta de verificação pode ser elaborada a qualquer momento e tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2118311-52.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000180816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2118311-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOSE ROBERTO PERES e MARIA TEREZA MONTEIRO PERES, é agravada
INÊS DE SANTI FERREIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo - F. R. Santo Amaro 14a Vara Cível
AGTES.: José Roberto Peres; Maria Teresa Monteiro Peres
AGDA.: Inês de Santi Ferreira
INT.: Victor Monteiro Peres
JUIZ: Alexandre Batista Alves
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7841
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a
quo que rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que a
insurgência
acerca
dos
cálculos
apresentados
pela
exequente não merece prosperar, em face da preclusão
temporal. Irresignação dos executados. Pretendem os
executados com este recurso, a rejeição do reconhecimento
da preclusão, assim como o reconhecimento dos erros de
cálculo apontados, com subsequente rejeição Recurso que
deve ser provido em parte. Com efeito, não há como este
Egrégio Tribunal deliberar acerca do alegado erro material
decorrente de suposta cobrança em duplicidade. Realmente,
não só em virtude da inexistência de dados para tanto, mas,
principalmente, porque a respeito, não houve deliberação
em primeiro grau de jurisdição. Porém, no tocante à
preclusão, de rigor o provimento do recurso, consignando-
se que em se tratando de conta ou cálculo, supostamente
em desacordo com o título ou legislação aplicável à
espécie, não ocorre preclusão. Com efeito, enquanto
pendente a dívida, cabe ao exequente apresentar cálculos
correspondentes aos parâmetros estabelecidos no título em
execução e legislação processual aplicável à hipótese. Ao
devedor, por seu turno, cumpre apontar eventual incorreção
na quantia apresentada pelo credor. Mera conta de
verificação pode ser elaborada a qualquer momento e tantas
vezes quantas se fizerem necessárias. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Roberto Peres e
Outra contra a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença
instaurada por Inês de Santi Ferreira, ora agravada (cf. fls. 193/194, autos de
origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dizem que encontra-se em fase de cumprimento, sentença proferida em
ação de despejo movida pela ora agravada.
Alegam que a despeito do prazo decorrido para pagamento e/ou
impugnação, os agravantes questionaram os valores cobrados pela agravada, com
fundamento no princípio geral de direito que repudia o enriquecimento sem causa.
Asseveram, nesse sentido, que a diferença entre o valor indevidamente
perseguido e aquele de fato devido é da ordem de R$ 14.118,75 (fl. 05).
Argumentam, também, que o erro de cálculo e o excesso de execução
são matérias de ordem pública, pelo que “não há que se falar em preclusão em se
tratando de erro de cálculo e descumprimento do julgado para elaboração da
conta” (sic - fl. 06).
Pretendem os agravantes “a correção dos erros contidos nos cálculos
elaborados pela Agravada totalmente dissociados dos parâmetros fixados pela r.
sentença exequenda” (fl. 07).
Colacionam os agravantes jurisprudência favorável à sua linha de
argumentação.
Insistem, ainda, na incidência, em duplicidade, dos honorários de
sucumbência arbitrados na fase de conhecimento, além da incidência de juros sobre
a multa moratória (fls. 13/14).
Defendem, ainda, a existência de um terceiro “equívoco” concernente
aos honorários sucumbenciais previstos na fase de cumprimento de sentença, além
da não correção dos valores bloqueados via Bacenjud, quando do abatimento do
montante efetivamente devido (fls.14/15).
Pretendem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
afirmando que “a Agravada postulou cumprimento de sentença com base em
cálculos eivados de erros e, neles baseada, pretende o recebimento de R$ 70.421,62
quando, de fato, os Agravantes, a teor do título executivo judicial que embasa a
cobrança, lhe devem efetivamente R$ 56.302,87” (sic - fl. 16).
Esclarecem a propósito, que “a concessão do efeito suspensivo consiste
apenas e tão somente no impedimento de novos bloqueios nas contas dos
Agravantes e/ou penhoras até que os autos sejam remetidos à contadoria para a
correção dos cálculos, o que não causará nenhum prejuízo à Agravada” (sic - fls.
16/17).
Ao final, pleiteiam “seja provido o Agravo de Instrumento, para afastar
os erros de cálculo apontados, por estarem dissociados da decisão exequenda,
encaminhando-se os autos à contadoria para apuração do valor de fato devido”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(sic - fl. 17).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 92/93).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso, na parte
concernente ao alegado excesso de execução (fls. 95/97).
Oposição ao julgamento virtual a fl. 101.
Contraminuta a fls. 104/109, pelo desprovimento do recuso.
É a síntese do necessário.
A r. decisão agravada foi tirada dos autos da fase de cumprimento de
sentença instaurada por Inês de Santi Ferreira, em face de José Roberto Peres e
Outros, ora agravantes.
Sentença a fls. 68/70 e trânsito em julgado a fl. 72, dos autos de origem.
Intimados para pagamento da dívida, os executados quedaram-se inertes
(fls. 77; 79, autos de origem).
Destarte, a fls. 90/91, o d. Juízo a quo deferiu o bloqueio de ativos
financeiros dos devedores, até o montante da dívida, que totalizou R$ 67.460,20, até
setembro de 2018.
O bloqueio efetivado totalizou R$ 9.459,11 (fl. 95, autos de origem).
O feito prosseguiu, com tentativa de localização de bens por parte da
exequente, na medida em que os executados permaneceram inertes nos autos.
Ato contínuo, em fevereiro de 2019, adveio a seguinte decisão:
“Vistos.
1) Defiro o levantamento do valor bloqueado via Bacenjud em favor da
exequente Inês de Santi Ferreira. Promova a exequente a juntada do MLE
mandado de levantamento eletrônico para posterior transferência dos valores.
2) Ficam os executados intimados a indicarem bens passíveis de
penhora, mediante comprovação da propriedade, especificações, valores e
localização até o limite do débito exequendo de R$ 58.001,99 no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito
por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termo do art. 774 do Código de
Processo Civil.
Intime-se” (cf. fls. 139, autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os executados permaneceram inertes e, somente em abril de 2019, José
Roberto e Maria Tereza, ora agravantes, manifestaram-se nos autos (fls. 165/170,
autos de origem).
Pontuaram inicialmente que, na qualidade de fiadores e obrigados
solidários com o locatário do imóvel objeto da ação “estão absolutamente cientes de
que decorreu in albis os prazos para pagamento e/ou apresentação de Impugnação
previstos nos artigos 523, § 1o e 525, do CPC. Apenas a guisa de esclarecimento,
sem qualquer pretensão de revolver questões que deveriam ter sido debatidas em
outra oportunidade, o Sr. Victor M. Peres, filho dos Requerentes e parte no feito
principal na qualidade de locatário do imóvel de propriedade da Autora, falsificou
as assinaturas de seus pais na procuração outorgada às fls. dos autos principais, de
sorte que, apenas muito recentemente, os Requerentes vieram a ter ciência da
existência da ação e deste cumprimento de sentença” (sic - f.165).
Defenderam, contudo, inexistir preclusão em se tratando de erro de
cálculo e descumprimento do julgado para elaboração da conta. Arguiram, em
síntese, excesso de execução.
Nesse sentido, apontaram equívocos no cálculo da exequente, nos
seguintes termos: 1) a incidência, em duplicidade, dos honorários de sucumbência
arbitrados na fase de conhecimento; 2) indevida incidência de juros sobre a multa
moratória; 3) que a multa cominatória não deve ser incluída na base de cálculo dos
honorários da fase de cumprimento de sentença; 4) a exequente, embora tenha
abatido os valores bloqueados via BacenJud, o fez indicando seus valores singelos e
não atualizados pelos índices da caderneta de poupança.
Pleitearam, também, fosse relevada a multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, conforme decisão de fls. 139.
Adveio, então, a r. decisão agravada, de fls. 193/194, dos autos de
origem, nos seguintes termos:
“Veja-se:
“Vistos.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de
efeito suspensivo, na qual os impugnantes alegam, em síntese equívocos nos
cálculos lançados na planilha da exequente.
Por essas razões, pleiteiam a declaração de excesso de execução e
designação de audiência de conciliação. A impugnada manifestou-se sobre a
impugnação (fls. 190/192).
É o relato do essencial.
A impugnação deve ser rejeitada.
De início, saliente-se que a insurgência acerca dos cálculos
apresentados pela exequente não merece prosperar, mormente em face da preclusão
temporal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ora, devidamente intimados para o pagamento do débito, quedaram-se
os executados inertes, razão pela qual houve determinação de penhora on-line,
ocasião em que houve bloqueio parcial do débito.
Assim, conforme se verifica, os executados deixaram transcorrer todo o
processo para apenas nesse momento se insurgir acerca dos cálculos apresentados.
Competiam aos impugnantes fazê-lo no momento oportuno, conforme
prescreve o artigo 525, §1o do Código de Processo Civil e, não o tendo feito, devem
arcar com as consequências da inércia.
Ademais, intimados a indicar bens passíveis de penhora, conforme item
2 da decisão de fls. 139, permaneceram os executados inertes, razão pela qual é de
rigor a imposição de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito.
Deixo de designar audiência de conciliação em vista da recusa
manifestada pela exequente, salientando que nada impede que as partes se reúnam
extrajudicialmente de forma a pôr fim à lide consensualmente.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação e imponho
multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme acima decidido.
Não havendo notícia de composição extrajudicial no prazo de 15
(quinze) dias, deverá a exequente promover a juntada de nova planilha atualizada
do débito, com o acréscimo ainda para prosseguimento da demanda e requerendo o
que de direito. Intime-se”.
Tal decisão motivou a interposição deste recurso, pleiteando os
embargantes, como se vê a fls. 17, o provimento, para “afastar os erros de cálculo
apontados, por estarem dissociados da decisão exequenda, encaminhando-se os
autos à contadoria, para apuração do valor de fato devido” (sic).
Pois bem.
Definidas as ocorrências verificadas no feito, que culminaram na
interposição deste recurso, consigno, com o máximo respeito à convicção do I.
Julgador de Primeiro Grau, que o agravo comporta provimento em parte.
De fato, não há como este Egrégio Tribunal deliberar acerca do alegado
erro material decorrente de suposta cobrança em duplicidade.
Realmente, não só em virtude da inexistência de dados para tanto, mas,
principalmente, porque a respeito, não houve deliberação em primeiro grau de
jurisdição.
Porém, no tocante à preclusão, de rigor o exame do recurso,
consignando-se que em se tratando de conta ou cálculo, supostamente em desacordo
com o título ou legislação aplicável à espécie, não ocorre preclusão.
Com efeito, enquanto pendente a dívida, cabe ao exequente apresentar
cálculos correspondentes aos parâmetros estabelecidos no título em execução e
legislação processual aplicável à hipótese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao devedor, por seu turno, cumpre apontar eventual incorreção na
quantia apresentada pelo credor.
Como bem observa o eminente Des. Kazuo Watanabe, em julgado
publicado em RT - 585/61, “conta que procura estabelecer o montante da dívida a
um determinado momento não é conta de liquidação, e sim, mera conta de
verificação do débito. É, mutatis mutandis, conta de verificação idêntica à que
qualquer credor, detentor de um título executivo deve elaborar para saber do
montante do seu crédito, computadas as verbas acessórias e variáveis, antes do
aforamento da ação de execução.”
Prosseguindo, acrescenta o jurista que “a mera conta de verificação
pode ser elaborada a qualquer momento e tantas vezes quantas se fizerem
necessárias, ficando bem evidente, desta forma, que ato judicial que a aprecie,
embora com conteúdo decisório, não é sentença, e sim, mera decisão interlocutória,
pois não põe termo a processo e nem mesmo a uma fase processual autônoma. A
rigor, a conta até independe de ato de homologação”.
Isto posto, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para que, afastado
o decreto de preclusão, os autos, uma vez baixados à origem, sejam remetidos ao
contador judicial, tal como requerido e, após ao Juízo a quo para deliberação acerca
dos pontos apresentados pelos agravantes, concernentes ao excesso de execução.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator